Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712574-72.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALISSON DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PROVAS INDICIÁRIAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO FATO SOB JULGAMENTO. MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na formação de convicção do julgador, é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, dentre elas a confissão extrajudicial do réu, contanto que a dinâmica delitiva narrada em sede policial tenha sido coerente e devidamente corroborada por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal. 2. Na hipótese dos autos, é perfeitamente possível confirmar a confissão extrajudicial com base na prova indireta e indiciária existente nos autos, porquanto o conjunto se apresenta na forma de declarações harmônicas e coerentes, prestadas perante a autoridade policial e pelo depoimento da testemunha policial militar, que confirmou a versão apresentada pelo condutor do flagrante de que a arma de fogo foi encontrada na porta do veículo do lado do passageiro, sendo que o réu assumiu a sua propriedade. 3. Condenações com trânsito em julgado anterior à data dos fatos sob julgamento são aptas a caracterizar tanto o reconhecimento dos maus antecedentes quanto da circunstância agravante da reincidência. 4. A circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 157 e 563, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que a confissão extrajudicial é absolutamente nula, porque a prova foi obtida ilicitamente por meio de tortura física, psíquica e moral. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5o, inciso LVI, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 157 e 563, ambos do CPP, pois, para se mensurar se os policiais militares agrediram/torturaram o recorrente para obterem a confissão, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1735134/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 13/10/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015